Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Direito PENAL. Embargos de declaração em APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA REFORMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para sua absolvição.
1.1. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do Acórdão, posto que não foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea do embargante realizada na fase inquisitorial e expressamente utilizada no próprio acórdão como justificativa para a condenação. Aduz "que, inobstante o pleito de correção do montante fixado na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao reconhecimento da atenuante de confissão inquisitorial, não tenha sido expressamente sustentado por ocasião da apelação defensiva, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, entende-se pela omissão na análise ora postulada". Requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e, consequentemente, a diminuição da pena.
1.2. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, porquanto a tese arguida pela defesa em sede dos embargos de declaração não foi consignada na Apelação.
5. No entanto, evidencia-se que a sentença não observou a existência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
6. "A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, somente deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado na Súmula 545/STJ." (AgRg no HC n. 1.005.088/SP). 6.1. Na hipótese, a sentença condenatória se baseou na confissão do embargante na delegacia; dessa forma, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão na dosimetria da pena, revisando-se a segunda fase de aplicação da pena.
7. O embargante possui uma das condenações com trânsito em julgado em 15/10/2020, referente ao processo no 0709021-23.2019.8.07.0001, pelos crimes previstos no art. 129, parágrafo 9o, e 147 do CP. A presente sentença foi proferida em 26/8/2025, antes do transcurso de 5 anos da condenação anterior transitada em julgado; portanto, houve reincidência.
8. Dessa forma, na segunda fase de aplicação da pena, cabível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, devendo ser mantida a pena-base fixada na primeira fase, diante da inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena. Habeas Corpus concedido de ofício para fixar a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Precedentes das Turmas: Acórdãos 2059736 e 2058835.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício para fixar a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150; STJ, AgRg no HC n. 1.005.088/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025; TJDFT, Acórdão 2059736, 0709189-50.2023.8.07.0012, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/10/2025, DJEN de 4/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058835, 0720653-46.2024.8.07.0009, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/10/2025, DJEN de 3/11/2025.